Tribunal: TJDFT
Processo: 0731622-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS EXCEPCIONAIS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos processuais n. 0704822-66.2017.8.07.0020, que rejeitou a impugnação ao valor da planilha e da avaliação do imóvel por considerar preclusa a matéria e homologou a planilha apresentada pelo exequente.
2. A prescrição é matéria de ordem pública. E, por força do disposto no art. 487, II, do Código de Processo Civil e no art. 193 do Código Civil, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição.
3. Excepcionalmente, o excesso de execução pode ser conhecido por meio de exceção de pré-executividade. Ainda assim, é necessário que o excesso seja manifesto e não comporte dilação probatória. Caso contrário, a questão deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução sob pena de preclusão, com fulcro no art. 917, III, do CPC.
4. Cabe à executada/agravante declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de não conhecimento da alegação (art. 524, §§ 4o e 5o, e art. 917, §§ 3o e 4o, ambos do CPC).
5. O laudo pericial contábil apresentado pela agravante/executada é de um todo esclarecedor e exclui quaisquer dúvidas sobre os equívocos praticados nos cálculos apresentados pelo exequente/agravado.
6. A agravante/executada cumpriu com o ônus de comprovar o excesso de execução, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação considerando-a preclusa por não ter sido arguida por embargos à execução.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.